Tribunal: TJES
Processo: 5000296-20.2023.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000296-20.2023.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

APELADO: JULIO CEZAR DE SOUZA SANTANA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. MORA EX RE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em Ação Monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário, constituiu o título executivo judicial e fixou o termo inicial dos juros de mora a partir da citação.

2. O apelante sustenta a ocorrência de
error in judicando
, ao argumento de que, por se tratar de dívida positiva e líquida com vencimento certo, os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento de cada parcela inadimplida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre débito oriundo de Cédula de Crédito Bancário, especificamente se a mora se constitui com o vencimento da obrigação (
ex re
) ou com a citação (
ex persona
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O inadimplemento de obrigação positiva e líquida, em seu termo, constitui o devedor em mora de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 397 do Código Civil. Cuida-se da mora
ex re.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em dívidas líquidas e com vencimento certo, tanto os juros de mora quanto a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela inadimplida.

6. A sentença deve ser parcialmente reformada apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora, que devem incidir desde o vencimento de cada parcela, mantendo-se, contudo, a correção monetária conforme fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Em cobrança de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário, por se tratar de obrigação positiva e líquida com data de vencimento certa, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, configurando-se a mora
ex re.

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1951601/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretende, FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES (Id. 14855868), ver reformada a sentença (Id. 14855862) que, em sede de Ação Monitória, constituiu de pleno direito o título executivo judicial e condenou JULIO CEZAR DE SOUZA SANTANA ao pagamento de R$ 20.561,16, determinando a incidência de correção monetária a partir da data de elaboração do cálculo (17/02/2023) e de juros de mora a contar da citação.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença incorreu em
error in judicando
ao fixar os termos iniciais dos consectários legais; (ii) por se tratar de dívida positiva, líquida e com vencimento certo, a mora é
ex re
, ou seja, constituída a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida; e (iii) tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada parcela não paga, conforme o disposto no art. 397 do Código Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 14855877.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000296-20.2023.8.08.0005

APELANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

APELADO: JULIO CEZAR DE SOUZA SANTANA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado,
cuida-se de Ação Monitória ajuizada em razão do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário.

A sentença hostilizada, diante da revelia do réu, julgou procedente a pretensão para constituir o título executivo judicial, condenando-o ao pagamento do débito,
e
fixou a incidência da correção monetária a partir
de cada vencimento
e dos juros de mora a contar da citação.

Cinge-se a controvérsia a aferir, unicamente, o correto termo inicial para a incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre o débito exequendo, decorrente de obrigação contratual com vencimento certo.

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo analisar a natureza da obrigação e o momento da constituição em mora do devedor.

O artigo 397 do Código Civil é lapidar ao dispor que "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor".

Trata-se da chamada mora
ex re
, que prescinde de qualquer ato do credor, como a interpelação judicial ou extrajudicial, para sua configuração.
Neste contexto, o
simples advento do termo para o cumprimento da obrigação, sem a correspondente contraprestação, é suficiente para caracterizar a mora.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “
os casos em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação”
(STJ - AgInt no AREsp: 1951601 MG 2021/0243313-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

Como se depreende, tal conclusão baseia-se na interpretação de que o devedor, ciente da data aprazada para o adimplemento, assume os ônus de seu atraso desde o momento em que se torna inadimplente, não sendo razoável que se beneficie com a demora no ajuizamento da ação.

A correção monetária, por sua vez, visa meramente a recomposição do valor da moeda, corroído pela inflação, devendo incidir desde o prejuízo, que, no caso, coincide com o vencimento não honrado.

No caso, observa-se que a Ação Monitória está lastreada na Cédula de Crédito Bancário nº 52323/1 (Id. 14855834), que prevê expressamente as datas de vencimento das parcelas anuais, com a primeira fixada para 15/10/2014. O demonstrativo de débito que acompanha a inicial (Id. 14855835) detalha o inadimplemento a partir dessa data. A obrigação é, portanto, positiva, líquida e com termo certo, atraindo a aplicação inequívoca da regra da mora
ex re
.

Ademais, o fato de a cobrança ser veiculada por meio de ação monitória não altera a natureza da mora. A citação válida tem o condão de constituir o devedor em mora apenas nas hipóteses de mora
ex persona
, ou seja, quando não há termo previamente estipulado para o cumprimento da obrigação, o que, a toda evidência, não é a hipótese dos autos.

No que concerne à correção monetária, conquanto o Apelante afirme que a sentença não observou o critério adequado, observa-se que a atualização a partir de cada vencimento amolda-se justamente à jurisprudência sedimentada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser mantida.

De outro lado
,
impõe-se
a reforma
parcial
da sentença impugnada, na medida em que, ao postergar o início da fluência
dos juro
s

moratórios
apenas para o momento da citação
, o juízo
a quo
dissentiu da legislação de regência e da orientação jurisprudencial consolidada, em prejuízo do credor.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou
parcial
provimento para reformar parcialmente a sentença (Id. 14855862), a fim de determinar que os juros de mora incidam sobre o débito a partir do vencimento de cada parcela inadimplida.

Mantenho a condenação do
Apelado
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios já fixados na sentença.